Tribunal: TJES
Processo: 0003633-23.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003633-23.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA ANDRADE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a inexigibilidade de cobranças, determinar a exclusão de restrição de crédito e condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
2. A recorrente sustenta ausência de dano moral indenizável, legitimidade da negativação e do corte por inadimplemento, inexistência de defeito na prestação do serviço e exercício regular de direito, com pedido de reforma da sentença e redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se os débitos utilizados para negativação e medidas de cobrança eram certos e exigíveis, diante de impugnação quanto à medição e ao faturamento; (ii) saber se a negativação e a interrupção do fornecimento, em contexto de dívida inexistente ou controvertida, configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente por se tratar de concessionária de serviço público essencial.
5. A concessionária não apresentou elementos técnicos mínimos aptos a demonstrar a higidez das cobranças impugnadas, embora detivesse melhores condições para produzir prova sobre medições e faturamento.
6. Na unidade residencial, constatou-se discrepância relevante entre o consumo faturado e o histórico de consumo, sem histórico detalhado de medição, laudo de aferição do medidor ou evidência técnica idônea, o que conduz à inexigibilidade do débito.
7. Na unidade comercial, houve pagamento/consignação dos valores tidos como devidos no contexto do litígio, e a recorrente não impugnou de modo substancial a suficiência do pagamento e o alegado erro de medição.
8. A inscrição em cadastros restritivos por dívida inexistente ou judicialmente controvertida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.
9. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, durante controvérsia instaurada sobre a legalidade da cobrança, caracteriza abuso e afasta a alegação de exercício regular de direito, por ausência de dívida líquida e exigível.
10. O valor de R$ 10.000,00 não se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso, das funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização e da orientação jurisprudencial citada, não se justificando intervenção recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária responde objetivamente por negativação e corte de energia fundados em débito inexistente ou controvertido, quando não demonstrada tecnicamente a higidez da cobrança. 2. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, e o corte de serviço essencial em tais circunstâncias caracteriza abuso de direito. 3. Mantém-se a indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 quando ausente desproporção manifesta.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.059.306/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 258.350/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.05.2016, DJe 08.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0003633-23.2019.8.08.0012

APTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APDO
:
MARIA APARECIDA ANDRADE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,
cuida-se
de
recurso de apelação interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgados procedentes os pedidos autorais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não houve dano moral indenizável, sendo o valor fixado excessivo;
(ii)
eventual inadimplemento não caracteriza ato ilícito, sendo legítima a negativação;
(iii)
inexistiu defeito na prestação do serviço, pois o corte decorreu de inadimplemento e houve continuidade do fornecimento de energia;
e que

(iv)
a responsabilidade civil deve ser afastada por se tratar de exercício regular de direito.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvida de que a relação jurídica discutida é tipicamente de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), sobretudo em se tratando de concessionária de serviço público essencial.

Nessa moldura, o debate recursal não se resolve pela mera invocação de “regularidade” abstrata das cobranças ou da atividade de proteção ao crédito, exigindo-se exame da existência e higidez do débito, da conduta do fornecedor diante da controvérsia instaurada e, ainda, das consequências concretas impostas à consumidora.

No ponto, a ré/recorrente não trouxe elementos técnicos mínimos para conferir lastro às cobranças impugnadas, embora detivesse melhores condições para tanto.

Quanto à unidade residencial (instalação nº 160277354), assim como assentado em sentença, há discrepante incompatibilidade entre o consumo faturado (168 kWh) e o histórico da unidade (meses de consumo zerado e picos muito inferiores), não havendo a ré se desincumbido de apresentar histórico detalhado de medição, laudo de aferição do medidor ou qualquer evidência técnica apta a validar a cobrança, razão pela qual a dívida se reputa manifestamente inexigível.

E, de fato, na dinâmica do serviço de distribuição e medição de energia, é a concessionária quem administra o sistema de aferição e guarda as informações necessárias para demonstrar a regularidade do faturamento, não sendo razoável exigir do consumidor prova técnica negativa, especialmente diante de discrepância relevante entre fatura pontual e padrão histórico.

Já em relação à unidade comercial (instalação nº 1539305), houve quitação das faturas objeto da controvérsia a partir do depósito/consignação dos valores tidos como devidos e a ré não enfrentou adequadamente o mérito relativo à suficiência do pagamento e ao alegado erro de medição, circunstância que, na lógica do processo civil contemporâneo, reforça a conclusão de que careceu a impugnação substancial sobre fatos nucleares da pretensão.

Embora a apelante procure, nesta fase, reconduzir o caso ao argumento genérico de que houve “continuidade da prestação” e, por isso, “contraprestações” seriam devidas, tal construção não supera o dado essencial: a controvérsia não é sobre se o serviço é oneroso (o que é evidente), mas sobre qual era o valor corretamente faturável e se o débito utilizado como base para restrição de crédito e corte era certo e exigível, ônus que, por melhores condições técnicas e documentais, recaía com maior intensidade sobre a fornecedora/apelante.

Nessa linha, a pretensão recursal de afastar por completo a responsabilização civil não prospera.

Não se trata de mero dissabor, conforme aduzido; a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos se deu por dívidas inexistentes ou judicialmente controvertidas, enfatizando que, nessa hipótese, a jurisprudência consolidou o entendimento do dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

Além disso, houve a circunstância gravosa adicional do corte de energia elétrica, serviço essencial, o que foi realizado enquanto a legalidade das cobranças já era questionada, qualificando a medida como abuso de direito e forma de coação para compelir o pagamento, tanto mais porque foi necessária intervenção judicial para restabelecer o fornecimento.

Deveras, o argumento de exercício regular de direito somente se sustenta quando a restrição ao crédito e as medidas de cobrança se fundam em dívida existente, líquida e exigível, o que não se coaduna com o quadro delineado na origem, em que
(i)
uma cobrança foi reputada inexigível por falha de medição não esclarecida, e
(ii)
na outra unidade houve pagamento/consignação do valor tido como devido no contexto do litígio, com ausência de demonstração técnica convincente por parte da credora.

Quanto ao quantum indenizatório, a apelante insiste na tese de excesso e enriquecimento sem causa. Contudo, o d. Juízo fixou a compensação em R$ 10.000,00 de forma motivada, considerando a tríplice função da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica) e a ocorrência de três ofensas relevantes no caso concreto (negativação, corte de serviço essencial e desvio produtivo), além da condição das partes e da natureza do serviço prestado.

A revisão do valor em grau recursal demanda inequívoca desproporção, o que não se evidencia aqui, sobretudo diante do contexto fático reconhecido na origem e do caráter essencial do serviço atingido, notadamente porque o valor fixado originariamente está em consonância com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça em casos similares, de corte indevido de fornecimento de energia elétrica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.

1. [...
].
3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que n
ão houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor
e manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do
corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo
, no valor fixado pelo sentenciante
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
[...].
7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.059.306/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR FRAUDE NO CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.

1.
[...].
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de que não é lícito interromper o fornecimento de energia elétrica por suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem a título de danos morais, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. Somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o quantum.

4. Caso em que
o valor fixado no acórdão impugnado (R$ 10.000,00) não destoa do razoável, muito menos da orientação sufragada neste Colegiado.
Precedentes.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 258.350/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 8/6/2016)

Em face do exposto,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

M
ajoro os honorários sucumbenciais,
em desfavor da recorrente,
de
15
% (
quinze
) para
16
% (
dezesseis
por cento)
sobre o valor
da condenação
, na forma do art. 85, § 11, do CPC
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.